Tribunal: TJES
Processo: 5011948-16.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011948-16.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS EDUARDO DE CARVALHO VEREDIANO e outros (2)

APELADO: MARIA DA CONCEICAO PEREIRA DE CARVALHO SCHERRER

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DEFESA LIMITADA A MATÉRIA PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INDEVIDA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação visando à internação compulsória, julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir, mas condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00. O apelante sustenta que não apresentou resistência ao pedido, tendo apenas suscitado questões processuais em sua defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios quando não houve resistência ao pedido e a defesa apresentada limitou-se à suscitação de matérias processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação de honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser suportadas por quem deu causa à instauração do processo ou à sua tramitação.

4.

No caso concreto, após o deferimento da liminar, a obrigação relativa à internação compulsória foi prontamente cumprida pelo ente público.

5.

A contestação apresentada pelo Estado restringiu-se à suscitação de matérias processuais, como incompetência do juízo e ausência de interesse de agir por inexistência de requerimento administrativo prévio, sem impugnação do mérito da pretensão.

6.

A apresentação de defesa meramente processual não configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios.

7.

Inexistindo prova de negativa administrativa ou comportamento estatal que tenha dado causa à instauração da demanda, mostra-se indevida a condenação do ente público ao pagamento de verba sucumbencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação em honorários advocatícios deve observar o princípio da causalidade, recaindo sobre quem deu causa à instauração do processo.

2.

A apresentação de contestação restrita à alegação de matérias processuais, sem impugnação do mérito da demanda, não caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85; Lei nº 10.216/2001, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069, Rel. Des. Sayonara Couto Bittencourt, j. 16.12.2024; TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 0581800-04.2007.7.???, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 21.09.2021, publ. 01.10.2021.

__________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011948-16.2023.8.08.0011

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE CARVALHO SCHERRER

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO DIVERGENTE

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença id. 16290248, que, diante da prestação do serviço relativo à internação compulsória, julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, e condenou o apelante ao pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).

O ente público insurge-se quanto a sua condenação, aduzindo que não apresentou resistência ao pedido.

O eminente Relator negou provimento ao apelo sob o fundamento de que a defesa apresentada (incompetência do juízo e ausência de interesse de agir ante a inexistência de prévio pedido administrativo) demonstraria a resistência e, portanto, daria ensejo à verba honorária.

Não obstante, reputo indevida a fixação de ônus sucumbenciais em desfavor do ente público.

E isso porque a responsabilidade pelo seu pagamento deve ser atribuída em observância ao princípio da causalidade, segundo o qual as despesas processuais devem ser arcadas por aquele que se comportou de forma a tornar necessária a instauração do processo, ou seja, por aquele que, agindo ou se omitindo, causou a formação da relação processual.

No caso, deferida a medida liminar, a obrigação foi prontamente cumprida e, consoante se infere da peça defensiva, o recorrente não contestou o mérito
do pedido, tendo alegado, tão somente,
matéria processual que, como já decidido neste Egrégio Tribunal, não se mostra suficiente à condenação em honorários.

Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir. 2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.
(TJES. Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva. Data do julgamento 12/04/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DEFESA PROCESSUAL DILATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.
II. Na hipótese, além de não constar da narrativa exordial a resistência administrativa do ente estatal em proceder à internação compulsória, o apelante contestou a demanda apenas para impugnar o valor da causa, defesa dilatória que, por não caracterizar resistência à pretensão exordial, não implica em sua condenação aos ônus sucumbenciais.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. Apelação Cível nº 5002666-71.2023.8.08.0069. Relatora Desembargadora Sayonara Couto Bittencourt. Data do julgamento 16/12/2024).

Além disso, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa.

Relembro que, como já decidiu este e. Tribunal,
“
a internação compulsória é medida a ser determinada por um juiz competente, nos termos do artigo 9° da Lei 10.216/2001, de modo que a providência requerida pelo autor depende de tutela jurisdicional
, o que, sopesado à ausência de resistência por parte do ente estadual, torna inviável a aplicação do princípio da causalidade nos presentes autos, de modo que não há que se falar em fixação de honorários advocatícios em face do apelante, como bem pontuado pelo apelante em suas razões recursais
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 058180004077, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 01/10/2021).

Assim, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o recorrente dado causa à instauração do processo, merece provimento o apelo.

De conseguinte,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e exonero o ente público do pagamento da verba sucumbencial.

É, respeitosamente, como voto.

DES. FÁBIO BRASIL NERY

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5011948-16.2023.8.08.0011

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Internação Compulsória ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE CARVALHO SCHERRER, extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento na perda superveniente do interesse de agir e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que não apresentou resistência à pretensão de mérito — internação compulsória. Aduz, ainda, que não houve comprovação de prévia negativa administrativa, circunstância que, a seu ver, atrai a aplicação do princípio da causalidade na fixação das verbas sucumbenciais.

Iniciado o julgamento, o Eminente Relator negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que a apresentação de defesa, com alegação de incompetência do juízo e ausência de interesse de agir em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio, caracterizaria resistência apta a ensejar a condenação em honorários.

O Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery inaugurou divergência para dar provimento ao recurso e, com fundamento no princípio da causalidade, exonerar o ente público do pagamento das verbas sucumbenciais.

Em razão da divergência instaurada, vieram-me os autos por força do art. 942, do CPC, razão pela qual apresento, nesta ocasião, voto para prosseguimento do julgamento.

Conforme cediço, a fixação dos ônus sucumbenciais pode se dar com fundamento no princípio da sucumbência ou no princípio da causalidade.

O princípio da sucumbência se baseia na ideia objetiva de derrota, impondo à parte vencida o dever de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios; o princípio da causalidade, lado outro, determina a responsabilização da parte que deu causa à instauração do processo, ainda que a demanda tenha sido extinta sem resolução de mérito, portanto, sem se saber quem é vencedor e vencido.

A regra do sistema processual brasileiro, estampada no
caput
do artigo 85 do CPC, segundo o qual “
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”, prevê a sucumbência como critério primário para a condenação em custas e honorários advocatícios.

Há vezes, porém, que o princípio da sucumbência não é suficiente para bem determinar a parte responsável pelas despesas processuais e honorários advocatícios, a exemplo das situações em que se verifica a perda do objeto, impondo-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da causalidade, conforme disposto no art. 85, § 10, do CPC,
in litteris
:

Art. 85. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Assim, o princípio da causalidade ganha especial relevo nos casos em que o processo é extinto sem julgamento de mérito, contexto que se impõe a busca por quem efetivamente provocou a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional.

Segundo o C. STJ, "
a análise da causalidade para condenação em honorários sucumbenciais nas hipóteses de perda de objeto, não se faz a partir da perquirição de quem deu causa à extinção do processo, mas sim de quem deu causa à sua propositura
" (AgInt no AREsp n. 2.315.883/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 18/12/2023).

No caso concreto, deferida a liminar, a obrigação foi prontamente cumprida. Conforme se extrai da contestação, o recorrente não impugnou o mérito do pedido, limitando-se à discussão de questões processuais (competência e ausência e interesse de agir), as quais, segundo entendimento já consolidado neste Egrégio Tribunal, não são suficientes, por si sós, para justificar a condenação em honorários advocatícios. Ademais, inexiste nos autos comprovação de negativa administrativa.

A propósito, esta Corte já assentou que a internação compulsória constitui medida sujeita à determinação judicial, nos termos do artigo 9º da Lei nº 10.216/2001, de modo que a providência pleiteada depende, necessariamente, de tutela jurisdicional. Nessas circunstâncias, ausente resistência do ente estatal quanto à pretensão e internação compulsória, mostra-se inviável a condenação em honorários sucumbenciais (Apelação/Remessa Necessária nº 058180004077, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, julgada em 21/09/2021).

Assim, não tendo o recorrente dado causa à instauração do processo, impõe-se o provimento do recurso para afastar a condenação ao pagamento da verba sucumbencial.

Ante o exposto, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho a divergência inaugurada pelo Eminente Desembargador Fábio Brasil Nery para dar provimento ao recurso e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

APELAÇÃO CÍVEL
N º

5011948-16.2023.8.08.0011

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

A
PELAD
O
:
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE CARVALHO SCHERRER

J
UIZ DE DIREITO: DR.
JOÃO BATISTA CHAIA RAMOS

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, RP, MA e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Internação Compulsória, outrora ajuizada por
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE CARVALHO SCHERRER
, que, ao julgar extinto o processo sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, condenou o Ente Público ao pagamento de honorários de sucumbência de R$ 2.000,00.

A essência da irresignação do Apelante reside na alegação de que não ofereceu resistência ao pleito de mérito (internação compulsória), limitando-se a opor questões preliminares , e que a Autora não comprovou a negativa administrativa prévia, o que, a seu ver, afasta a aplicação do Princípio da Causalidade.

De plano, conheço do recurso porquanto atendidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, como o seu manejo tempestivo e regular.

A condenação da parte vencida em honorários advocatícios constitui regra no ordenamento jurídico pátrio, conforme a dicção do art. 85,
caput
, do Código de Processo Civil.

No entanto, nos casos em que há extinção do processo sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, como na hipótese em tela, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a condenação deve se pautar pelo
Princípio da Causalidade
.

O Princípio da Causalidade, em sua
ratio decidendi
, rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação ou à instauração do processo deve suportar os ônus processuais, incluindo os honorários sucumbenciais.

Nessa perspectiva, o cerne da controvérsia reside em definir se a conduta do ESTADO, manifestada em sua Contestação [ID 16289782], revelou uma
resistência suficiente à pretensão autoral
capaz de atrair a sucumbência pelo Princípio da Causalidade, uma vez que o bem da vida (a internação) foi alcançado na via judicial.

O Estado argumentou que a Autora não comprovou a negativa administrativa, pugnando pela extinção do feito por
ausência de interesse processual
.

O argumento de que a ausência de prévio requerimento administrativo afasta a causalidade em face da Fazenda Pública não se sustenta no presente caso, dada a natureza da defesa ofertada.

Na concretude do caso presente, dos autos colhe-se com clareza que, em sua contestação, manifesta é a resistência ao pedido oferecida pelo Estado do Espírito Santo, que para além de arguir a incompetência do Juízo, aduz não ter a parte interesse processual, pugnando, expressamente, pela extinção do feito sem resolução de mérito, conforme Contestação [ID 16289782].

Tenho por certo que a arguição de ausência de interesse de agir, tal qual promovida pelo ESTADO, não pode ser equiparada a uma defesa dilatória (como incompetência) ou à mera "não resistência". Pelo contrário, a alegação de carência de ação (falta de interesse processual) constitui uma defesa peremptória que, se acatada pelo juízo, resultaria na extinção do feito sem que o direito da parte Autora fosse sequer examinado.

Essa oposição, de caráter defensivo e voltada a anular a demanda, configura inequivocamente a pretensão resistida.

O Poder Judiciário foi provocado por uma omissão (ainda que justificada pela natureza compulsória da internação ), e a resistência do ESTADO, mesmo que processual, mas com potencial de obstar o direito material à saúde do adicto, é suficiente para justificar a condenação em honorários. A parte Autora sagrou-se vitoriosa na lide, tendo o Estado suportado os ônus da causalidade ao se opor à continuidade do processo.

Cito, por oportuno, a tese de julgamento firmada em caso análogo por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER . INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEFESA PEREMPTÓRIA DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. RESISTÊNCIA CONFIGURADA . HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. INCIDÊNCIA DO ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL .
1. A arguição de preliminar de ausência de interesse de agir, ao contrário das defesas dilatórias de incompetência absoluta e de impugnação ao valor da causa, se rejeitada configura resistência à pretensão lançada na petição inicial que autoriza a condenação do réu ao pagamento de honorários advocatícios
. 2. Em se tratando a demanda de obrigação de fazer, a impor aos entes públicos a internação compulsória do paciente, na preservação de sua saúde e incolumidade física, qualificadas como bem de valor inestimável, é caso de aplicação do art . 85, § 8º do Código de Processo Civil. 3. Recurso desprovido. Honorários recursais de R$ 200,00 (duzentos reais). (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50028208920238080069, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível).

Deste modo, devida é a condenação do Estado do Espírito Santo nos ônus sucumbenciais, não merecendo reparo o
decisum
monocrático.

Assim, dispenso maiores digressões, para
CONHECER
do apelo e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, cuja condenação em honorários sucumbenciais há de ser mantida.

A teor do §11, do artigo 85, do CPC, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios devidos pelo Estado do Espírito Santo, ante sua sucumbência recursal.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR